Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701618-69.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES D E S P A C H O MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 20778636. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator